Tribunal: TJES
Processo: 5016952-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016952-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO
IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016952-33.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. SÚMULA 21 DO STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de THIAGO GUIMARÃES CASSARO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES. O paciente, acusado do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), permanece em prisão preventiva há mais de cinco anos. Alega-se excesso de prazo na tramitação do processo, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva;
(ii) avaliar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, exigindo fundamentação idônea, bem como demonstração suficiente de autoria, materialidade e gravidade concreta do delito, conforme os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do crime imputado ao paciente, evidenciada pelos elementos constantes dos autos e pela decisão de pronúncia, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os prazos processuais não são fatais, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso em análise, a instrução processual foi concluída e o paciente pronunciado, em respeito ao devido processo legal. Assim, o excesso de prazo na instrução processual resta superado, conforme Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

A constante movimentação processual e a proximidade da submissão do acusado ao Tribunal do Júri denotam que a tramitação do feito segue regular, não configurando constrangimento ilegal.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para o resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A gravidade concreta do delito, devidamente fundamentada, constitui motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não sendo adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Os prazos processuais não são absolutos, devendo ser avaliados conforme o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022; Súmula 21 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016952-33.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THIAGO GUIMARAES CASSARO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

Defensoria Pública do Estado Espírito Santo
,
em benefício de
THIAGO GUIMARÃES CASSAR
O
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal
da Serra/ES.

O impetrante relata, na inicial do
writ
, que o paciente figura como réu em processo criminal no qual se investiga a possível prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Alega,
ainda
, que há excesso de prazo na tramitação do processo, ressaltando que o paciente permanece em prisão preventiva há mais de cinco anos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva, como se sabe, é disciplinada pelos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, tendo como finalidade assegurar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a instrução criminal.

Por constituir medida de caráter excepcional, exige-se a presença de elementos que demonstrem, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito, além de fundamentação
idônea
na decisão que a impõe. Ausentes tais requisitos, pode-se configurar violação ao direito de liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, não foi constatada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade judicial que determinou a custódia cautelar.
Nesse sentido,
a
o proferir decisão, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito,

nos seguintes termos:

“
(...) entendo que subsistem os fundamentos ensejadores da prisão cautelar dos réus, de maneira que as medidas cautelares diversas da prisão não são nem suficientes nem adequadas para assegurar a aplicação das leis penal e processual penal. Isso porque, além de os réus já terem sido pronunciados, a
gravidade em concreto dos fatos

narrados nos autos impõem a manutenção do decreto prisional
”.

Assim
, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Ademais, é certo que cada processo possui peculiaridades próprias, demandando lapsos temporais distintos para sua conclusão. Nesse contexto, eventuais atrasos podem ser considerados razoáveis, desde que justificados pelas circunstâncias do caso.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em análise, ainda que o paciente tenha suportado período de cárcere, observa-se que a instrução processual já se encontra concluída e o réu foi pronunciado desde novembro do ano passado, denotando que o feito prossegue com sua tramitação regular, em respeito ao devido processo legal.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21
d
o Superior Tribunal de Justiça,
i
n
verbis:

Súmula 21 - Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

A
lém do mais
, constato que após a prolação da referida decisão houve i) a interposição de RESE em 11.03.2024; ii) oferecimento de contrarrazões recursais pelo MP em 22.04.2024; iii) decisão mantendo a pronúncia e determinando a remessa dos autos ao TJES em 02.05.2024; iv) petitório de desistência do RESE protocolado em 24.10.2024 e v) decisão intimando as partes para manifestação na fase do artigo 422 do CPP em cinco dias.

A constante movimentação empregada ao feito bem como a atual fase do processo demonstram que, tão logo encerrado o prazo de 05 dias, será, o julgamento do paciente perante o Tribunal Popular do Júri, agendado.

Por essas razões, voto por
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.